Tribunal: STF
Processo: Rcl 82203
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por L.A. Empreendimentos e Participações S.A., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), pelo Juízo Auxiliar de Execuções vinculado ao TRT da 20ª Região, nos autos do Processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006.



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



     A petição inicial traz o seguinte relato do caso:



    “2. No caso em exame, o ato impugnado viola de forma direta a tese fixada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli), segundo a qual é vedada a execução contra corresponsável ou integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento, conforme expressamente previsto no artigo 513, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo que a empresa Reclamante está sendo privada de seu patrimônio (quatro imóveis localizados na Praia do Saco - Município de Estância/SE, Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099 (Docs. 6, 7, 8 e 9) e de um imóvel (apartamento) residencial em Salvador-BA (TRT 5ª Região) (Doc. 10) sem ter sido, sequer, incluída no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), conforme comprova a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas anexa.



    (...)



    10. A parte Reclamante busca garantir o cumprimento integral da decisão proferida pelo eminente Ministro Relator Dias Toffoli no âmbito do referido Tema, o qual suspendeu nacionalmente as execuções movidas contra corresponsáveis não incluídos na fase cognitiva, que neste caso, está comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas contra a Reclamante, expedida pelo Tribunal do Trabalho, com base no Ato nº 01/2022, da CGJT/TST, de 21 de janeiro de 2022.



    (...)



    22. A empresa Reclamante alega por meio da presente Reclamação que o Juiz do JAE desobedeceu as regras que regem o procedimento de reunião de execuções trabalhistas, pois em 15.06.2025, nos autos do processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006, reuniu em um único procedimento de execução trabalhista a execução contra 34 empresas distintas, no montante total de R$ 53.381.324,31 (cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos), sem juntar de forma obrigatória as Certidões de Débitos Trabalhistas de cada empresa devedora (como exige o artigo 5º, § 2º, do Ato CGJT nº 01/2022), único instrumento hábil a individualizar quais as empresas foram ou não condenadas no processo de conhecimento. E assim agindo, criou uma fila única para que as 34 (trinta e quatro) empresas fossem obrigadas a pagar as dívidas umas das outras, sem observar que as empresas não condenadas no processo de conhecimento (como é o caso da Reclamante), estavam com a execução suspensa por força da liminar do STF.



    23. Ou seja, deixou de instaurar um processo de execução contra cada empresa devedora, de forma individualizada, com base na Certidão de Débitos Trabalhistas, suspendendo a execução em relação aos processos em que a empresa do grupo econômico não tivesse sido condenada no processo de conhecimento. 



    24. A empresa L.A. Empreendimentos e Participações S.A. não é obrigada a pagar as dívidas das outras 33 (trinta e três) empresas, em que não tenha sido condenada no processo de conhecimento.



    (...)



    35. Pelo despacho de 15.06.2025 (autos nº 0000810-42.2021.5.20.0006, Id 72994db), o Juiz do JAE determinou que esse valor de R$ 1.386.570,00 (referente a venda dos quatro imóveis da L.A. Empreendimentos e Participações S.A.) fosse utilizado para pagar as 690 (seiscentas e noventa) execuções reunidas no processo nº 0000810-42.2021.5.20.0006, o que resultou em flagrante desobediência ao que foi determinado pelo Supremo, pois os processos em que a L.A. Empreendimentos e Participações S.A. não foi condenada estão suspensos desde 25.05.2023.



    (...)



    39. Além dessa violação, em que o Juiz do JAE mandou gastar R$ 1.386.570,00 oriundo da venda de 4 (quatro) imóveis da L.A. Empreendimentos e Participações S.A. (Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099) para pagar a dívida de 33 (trinta e três) empresas em 74 (setenta e quatro) processos, sem que a citada empresa fosse condenada no processo de conhecimento de um único processo na fase de conhecimento, em desobediência ao STF, o Juiz do JAE, por meio do mesmo despacho, proferido no domingo a noite (23:32 horas), em 15.06.2025, determinou a inclusão do Apartamento nº 502 do Edifício Victory Tower (matrícula nº 34.542, do CRI de Salvador/BA), de propriedade da L.A. Empreendimentos e Participações S.A., no leilão marcado para dia 23.07.2025, a fim de que a L.A. Empreendimentos e Participações S.A. pague por dívidas que jamais foi condenada nos processos de conhecimento, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal do Trabalho.



    (...)



    42. Portanto, a empresa Reclamante, sem ter sido condenada nos processos de conhecimento, foi obrigada pelo Juiz do JAE, R$ 1.386.570,00 da venda dos 4 (quatro) imóveis (Matrículas nºs 7.971, 7.988, 9.098 e 9.099) para quitar dívidas trabalhistas de 690 (seiscentos e noventa) processos, de um total de R$ 53.381.324,31, em que jamais foi condenada nos processos de conhecimento (conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) e está correndo o risco de ser levado a leilão mais um imóvel (Apartamento nº 502 de Salvador matrícula nº 34.542), cujo leilão será levado a efeito no dia 23.07.2025, para pagar dívidas de outras 33 (trinta e três) empresas, sem ter sido condenada nos processos de conhecimento, conforme consta da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, cuja inclusão, exclusão e retificação de dados é de competência exclusiva do Juízo do JAE.” (eDOC 1, p. 2-12, grifos nossos)



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual e determinar a realização de leilão de seus bens, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Requer, ao final, dentre outras providências:



    “b) a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o leilão do Apartamento nº 502 do Edifício Victory Tower (matrícula nº 34.542) de propriedade da Reclamante (Doc. 10) designado para o dia 23.07.2025, pois a empresa Reclamante, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, não é devedora na Justiça do Trabalho e não sendo parte nos processos de conhecimento a exigibilidade está suspensa por ordem do STF; 



    c) a concessão de liminar para proibir o uso de receita de R$ 1.386.570,00 da venda dos quatro imóveis da Reclamante para pagar dívidas de terceiros, até que o STF conclua o julgamento do RE nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232/RG); 



    d) a concessão de liminar para determinar a exclusão da Reclamante do processo piloto nº 0000810-42.2021.5.20.0006, a fim de que seja instaurado outro processo de execução específico, somente contra a empresa ora Reclamante (art. 156, do Provimento nº 4/GCGJT/2023), com base na Certidão de Débitos Trabalhistas (artigo 5º, § 2º, do Ato nº 01/2022, da CGJT/TST), a fim de que não seja obrigada a pagar dívidas de processos que não tenha sido condenada no processo de conhecimento como já determinou a liminar do STF com repercussão geral, em 25.05.2023 (Tema nº 1232) e os Atos (Provimento nº 4 e Ato nº 01/2022) expedidos pelos Ministros Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Maria da Costa, suspendendo-se as execuções em que não foi condenada no processo de conhecimento;” (eDOC 1, p. 14)



    No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para “declarar a nulidade do despacho proferido, em 15.06.2025, que determinou o uso de recursos de R$ 1.386.570,00 da empresa Reclamante para quitar dívidas de processos em que não foi condenada no processo de conhecimento, bem como, que determinou o leilão de imóvel da Reclamante para, igualmente, ser utilizado para pagamento de dívidas em que não foi condenada no processo de conhecimento, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho, em afronta à autoridade da decisão liminar proferida com repercussão geral no Tema nº 1.232, assegurando-se a observância do disposto no artigo 513, § 5º, do CPC” (eDOC 1, p. 15).



    Em 22.7.2025, deferi em parte o pedido de liminar, apenas para suspender a alienação do bem arrolado no Lote 12 da 54ª Hasta Pública Unificada, realizada no âmbito do TRT da 20ª Região com previsão de leilão em 23.7.2025, até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 26, ID: a7cc5854).



    Por intermédio da Petição 102.097/2025, a reclamante apresentou petição apresentando informações acerca da parte beneficiária (eDOC 37, ID: a339af6e).



    Citado, o beneficiário Lázaro Lopes de Oliveira, apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão que deferiu em parte o pedido de liminar (eDOC 41, 2b73b35b), sobrevindo, em seguida, impugnação ao mencionado pedido, pela parte reclamante, ao argumento que o beneficiário “não tem legitimidade para figurar como parte beneficiária nesta reclamação, pois o seu crédito já foi integralmente quitado, como demonstrado na manifestação de Id a339af6e”.(eDOC 45, ID: 89507984).



    Posteriormente, em contestação, a parte beneficiária postulou a improcedência da reclamação diante da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado, aduzindo que “(i) a discussão atinente à inclusão da empresa na fase de execução encontra-se revestida da coisa julgada desde o ano de 2014; (ii) os atos de constrição realizados no processo são decorrentes de negócio jurídico processual regularmente celebrado pelas partes. Premissas, essas, em tudo aplicáveis à presente hipótese.” (eDOC 49, ID: 7b0f479a)



    A Segunda Turma desta Corte, por unanimidade, referendou a liminar concedida, em Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025 (eDOC 58, ID: 1f1577b9). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (Tema 1.232 da repercussão geral), até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    No ponto, registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente proferida (eDOC 26, ID: a7cc5854) e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente